Tribunal: STF
Processo: Rcl 64622
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ademir de Oliveira Cyrillo, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0011131-38.2017.5.03.0043), que não teria observado a tese firmada no Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Ocorre que o acórdão proferido nos autos 0011131-38.2017.503.0043 ao decidir o mérito sobre o labor em turnos ininterruptos de revezamento, direito assegurado constitucionalmente no artigo 7º, XIV e também afeto ao que prevê o inciso XXII do mesmo artigo que objetiva a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, contrariou o entendimento contido na decisão vinculante do tema 1046, porque essas normas constitucionais combinadas versam sobre direitos absolutamente indisponíveis, como se observa abaixo: […]



    Como se observa acima, o cerne da questão suscitada em sede da presente Reclamação está em se discutir se o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento, por ser extremamente prejudicial à saúde do trabalhador, pode ser elastecido ilimitadamente. 



    Neste rol de direitos indisponíveis, a decisão que fixou o Tema nº 1.046 também prevê, como indisponível, a cidadania, considerando como tal os direitos relacionados à saúde e segurança no trabalho, normas sobre bases salariais mínimas, de identificação profissional, dispositivos antidiscriminatórios.



    O efeito vinculante das decisões do STF, em controle concentrado ou difuso, pela sistemática da repercussão geral, impõe a todos os órgãos do Poder Judiciário a obrigação de aplicar a teses fixada (qualificada força impositiva e obrigatória – Tema RG 733), dando racionalidade ao sistema judicial e realizando, ainda, as garantias da primazia da Constituição Federal e dos princípios da isonomia, eficiência, razoável duração do processo, liberdade de fazer escolhas orientadas pelo direito, entre outros.



    […]



    Dessa forma, quanto aos limites propriamente da negociação coletiva, porém, tem-se que a cláusula normativa ultrapassou o limite dos “direitos absolutamente indisponíveis”, conforme fundamentos gerais acima sobre aplicabilidade das normas coletivas, uma vez que toca as normas de saúde e segurança do trabalho.



    […]



    Vale lembrar, ainda, que as limitações devem ser consideradas de interesse do próprio empregador, que pode ser responsabilizado - inclusive, e por regra, objetivamente (CC 927 §único) - pelos danos causados por acidentes em razão da situação impingida a seu empregado, tanto perante ele próprio ou a seus sucessores, quanto a terceiros que venham a ser atingidos pelo acidente.



    […]



    Pelo exposto, entende-se que a decisão proferida nos autos 0011131-38.2017.503.0043, cujo acórdão se anexa à presente reclamação, fere o que se decidiu no Tema 1046 do STF, tema esse de repercussão geral, motivos pelos quais se pugna pela cassação do acórdão e sua consequente reforma.”



    Requer, ao final, a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado, para fins do art. 988, II, CPC, é o decidido no julgamento do ARE 1.121.633 – Tema 1.046 (Rel. Min. GILMAR MENDES):



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se à decisão da 5ª Turma do TST que deu provimento ao Agravo de Instrumento para processar o Recurso de Revista, sob o fundamento de ser “viável o elastecimento da jornada em turnos ininterruptos por negociação coletiva”. A seu turno, na análise do Recurso de Revista, o TST lhe deu provimento para excluir da condenação as diferenças salariais decorrentes das horas em turno ininterrupto, em desrespeito ao disposto na norma coletiva (eDoc. 3).



    Da referida decisão foi interposto Recurso Extraordinário, o qual ainda não foi julgado pela Corte reclamada.



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Assim, a decisão reclamada ainda é passível de reforma por recurso em processamento na origem.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente